Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703938-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: STIMA EMPREENDEDORISMO E COMERCIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a possibilidade de penhora sobre o faturamento percebido pela agravada. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida, pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 68522771), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, respectivamente, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator